Tribunal: TJDFT
Processo: 0748407-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Prisão preventiva. Violência doméstica. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Reiteração delitiva.
I. Caso em exame
1. Habeas corpus de decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelo descumprimento de medidas protetivas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se estão presentes os requisitos para a prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Conquanto não demonstrado que o paciente ameaçou a vítima quando já tinha sido intimado das medidas protetivas deferidas em favor dela, a gravidade dos fatos imputados – tentativa de feminicídio - somada às ameaças de morte e coação à vítima para não depor – demonstrando risco concreto à integridade da ofendida, indica a necessidade da prisão para garantir a ordem pública e a integridade da vítima.
IV. Dispositivo
4. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, III.